Tribunal: STF
Processo: ADPF 1200
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTADO-MEMBRO E A UNIÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. As medidas judiciais constritivas de recursos vinculados a convênios celebrados entre Estado-membro e a União, para assegurar o pagamento de despesas alheias ao objeto dos referidos instrumentos, são incompatíveis com a Constituição.



    2. Viola o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito fundamental da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) a determinação de constrição desses recursos. Precedentes (ADPF 1082 MC-Ref, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; ADPF 1.012, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19.12.2022; ADPF 620, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24.2.2021).



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida para julgar procedente o pedido, para declarar a impossibilidade de constrição de valores oriundos de convênios firmados pelo Estado de Rondônia com a União e suas Autarquias; com devolução de todos os recursos eventualmente bloqueados, sequestrados, penhorados, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Justiça Federal de Rondônia e Tribunal Regional Federal da 1ª Região às contas bancárias dos convênios.